Tribunal: TJES
Processo: 5008389-50.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação; Prisão Domiciliar / Especial; Feminicídio
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008389-50.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MANOEL AILTON RAFAEL

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008389-50.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: LUCAS FRANCISCO NETO
PACIENTE: MANOEL AILTON RAFAEL

Advogado do(a) IMPETRANTE: LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A
Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
PRISÃO PREVENTIVA.
PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA.

REQUISITOS PREENCHIDOS. PRISÃO DOMICILIAR. ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. GRAVIDADE DA DOENÇA NÃO COMPROVADA. ORDEM NÃO CONCEDIDA.

1.
Quanto aos requisitos da prisão preventiva, esta é cabível, uma vez que os fatos referem-se a crime com pena máxima superior a quatro anos (art. 313, I, do Código de Processo Penal). Por sua vez, o pressuposto da necessidade, baseado na garantia da ordem pública, está alicerçado na gravidade concreta da conduta, que extrapola aquela inerente ao delito em apuração, havendo a imputação de conduta praticada com frieza, e com violência excessiva que foi direcionada, inclusive, ao próprio filho do paciente. Nesse diapasão, a periculosidade da conduta é, sim, circunstância que justifica a necessidade de se garantir a ordem pública (Nesse sentido: STJ, HC 829903/PE. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. Julgado em 19/3/2024. DJe: 11/4/2024). Quanto à adequação da medida, a autoridade coatora consignou de forma expressa que, quando a gravidade concreta da conduta indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura, a imposição de outras medidas cautelares é inviável.

2. C
ondições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar quando preenchidos os requisitos legais da segregação provisória.

3.
A alegada violação ao princípio da homogeneidade conduz a um prognóstico incabível na via estreita do writ, embasado em futurologia que não pode ser admitida.

4.

N
ão há nos autos documentação atualizada acerca da situação atual do estado clínico do paciente para fins de aferir a gravidade da doença que o acomete, não estando preenchidos os requisitos para sua inserção no regime de prisão domiciliar.

5
.
Habeas Corpus denegado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008389-50.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: LUCAS FRANCISCO NETO
PACIENTE: MANOEL AILTON RAFAEL

Advogado do(a) IMPETRANTE: LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A
Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MANOEL AILTON RAFAEL
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE ANCHIETA,
nos autos do
Processo tombado sob nº

5002463-13.2023.8.08.0004
,

em razão de se encontrar preso provisoriamente desde 05/12/2023 pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e VI, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que: (i) não há fundamentação concreta a respeito do
periculum libertatis
, uma vez que se está diante de um crime abstratamente grave, praticado na modalidade tentada; (ii) não foram consideradas as condições pessoais favoráveis do paciente; (iii) o suposto cometimento do delito, por si só, não evidencia a periculosidade do agente ou abalo da ordem pública, a demandar a segregação antes da condenação definitiva; (iv) a autoridade coatora foi omissa na possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas; (v) o paciente é pessoa idosa, debilitada e tem condições de residir distante da vítima, já que esta encontra-se amparada por medida protetiva de urgência; (vi) em eventual condenação, será aplicado o regime aberto ou, em caso de exasperação, o semiaberto; (vii) o paciente está acometido de câncer, doença que exige imediato tratamento, sob pena de avanço irreversível da doença.

Diante de tais fatos, requer-se, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, alternativamente, a substituição por prisão domiciliar. No mérito, pugna pela confirmação da medida.

Destarte,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Inicialmente, entendo prudente destacar que, segundo informações prestadas pela autoridade coatora, houve a superveniência de decisão de pronúncia no dia 05/7/2024, oportunidade na qual foi mantida a prisão preventiva do paciente.

Nesse sentido, em que pese tenha sido constituído novo título judicial para amparar o cárcere cautelar, entendo que não é o caso de reconhecer a prejudicialidade superveniente do objeto do
writ
, uma vez que, dentre os fundamentos utilizados para manutenção da segregação cautelar, foram também indicadas as razões que levaram a sua decretação.

Segundo a denúncia, no dia 04/12/2023, por volta de 12:00, na Rua 37, nº 84, Bairro Benevente, em Anchieta, o réu Manoel Ailton Rangel, agindo de forma livre e consciente, por motivo fútil, tentou matar sua companheira Márcia Maria Cavalvante Lavinscky, por razões da condição do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar, não alcançando o resultado pretendido por circunstâncias alheias à sua vontade, haja vista que seu filho Matheus Lavinscky Rafael, repeliu a injusta agressão contra sua mãe desferindo dois golpes de pá contra o denunciado.

Quanto aos requisitos da prisão preventiva, o seu
cabimento
foi devidamente ratificado, tratando-se de conduta cuja imputação refere-se a crime com pena máxima superior a quatro anos (art. 313, I, do Código de Processo Penal).

Por sua vez, o pressuposto da

necessidade,
baseado na garantia da ordem pública,
está alicerçado na gravidade concreta da conduta, que extrapola aquela inerente ao delito em apuração, havendo a imputação de conduta praticada com frieza, e com violência excessiva que foi direcionada, inclusive, ao próprio filho do paciente.

Nesse diapasão, a periculosidade da conduta é, sim, circunstância que justifica a necessidade de se garantir a ordem pública (Nesse sentido: STJ, HC 829903/PE. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. Julgado em 19/3/2024. DJe: 11/4/2024).

Quanto à adequação da medida, a autoridade coatora consignou, de forma expressa, que, quando a gravidade concreta da conduta indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura, a imposição de outras medidas cautelares é inviável.

Desse modo, a fundamentação utilizada para a decretação da prisão preventiva, assim como a sua manutenção, revelou-se idônea.

É digno de nota ressaltar, ademais, que condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar quando preenchidos os requisitos legais da segregação provisória (Nesse sentido: TJES, HCrim 0003186-32.2023.8.08.0000. Segunda Câmara Criminal. Rel. Des. Willian Silva. Julgado em 01/02/2024).

Ao seu turno, a tese segundo a qual a prisão provisória é desproporcional, uma vez que eventual condenação levaria à fixação de um regime prisional mais brando, havendo, nessa perspectiva, violação ao princípio da homogeneidade, trata-se de prognóstico incabível na via estreita do writ, embasado em futurologia que não pode ser admitida e, ademais, os requisitos que justificam a prisão preventiva são diversos dos parâmetros para fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

Prosseguindo,
com relação ao estado de saúde do paciente
enquanto circunstância fática motivadora da substituição do cárcere pela prisão domiciliar, saliento que não há nos autos documentação atualizada acerca da situação atual do estado clínico do paciente para fins de aferir a gravidade da doença.

Também não há informações acerca da incompatibilidade do tratamento de saúde com a segregação cautelar, não havendo comprovação inequívoca, ainda, de que a manutenção da custódia esteja impedindo o tratamento da enfermidade ou que os serviços de saúde prestados por intermédio da unidade prisional sejam insuficientes.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)